Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. A legitimidade para propor os Embargos à Execução será sempre da parte executada, conforme art. 914 do CPC.
3. O fato de haver o risco de penhora sobre bens em comum do casal, por si só, não é suficiente para legitimar que cônjuge oponha embargos à execução em nome do executado, devendo-se este se utilizar da via adequada para defesa dos bens.
4. Recurso parcialmente provido.